Tribunal: TJDFT
Processo: 0720721-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. ENDOSSO EM PRETO. LEI 10.931/2004. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE NA CADEIA DE ENDOSSOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Cédula de Crédito Bancário admite transferência por endosso em preto, nos termos do art. 29, § 1o, da Lei 10.931/2004, com aplicação subsidiária das normas de direito cambiário. Precedentes.
2. A validação das assinaturas eletrônicas por plataforma diversa do ICP-Brasil não supre a necessidade de comprovação dos poderes de representação dos signatários dos endossos.
3. A quebra na cadeia de endossos, caracterizada pela ausência de assinatura de endossatária anterior em cessão subsequente, constitui vício formal que compromete a regularidade das transferências.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.